Tribunal: TJPA
Processo: 0820599-86.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820599-86.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: RENATO TEIXEIRA DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE. EXECUÇÃO IMEDIATA FUNDAMENTADA NA SOBERANIA DOS VEREDICTOS (TEMA 1068/STF). DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Renato Teixeira dos Reis, condenado pelo Tribunal do Júri de Paragominas à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de homicídio privilegiado, contra decisão que manteve a prisão preventiva, negando o direito de recorrer em liberdade e deixando de aplicar a detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar (i) a alegada incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime inicial semiaberto fixado na sentença, e (ii) a possibilidade de aplicação da detração penal para alteração do regime de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, desde que a custódia seja devidamente fundamentada e compatibilizada com o regime fixado, conforme entendimento do STF e STJ. No caso, a magistrada de origem motivou a decisão com base na execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, em observância ao Tema 1068 da Repercussão Geral, assegurando a máxima efetividade da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF) e determinando a transferência do condenado ao regime semiaberto.

4. A jurisprudência reconhece a viabilidade da execução provisória da condenação do Júri, independentemente da quantidade de pena, bastando a adequação da prisão cautelar às regras do regime semiaberto.

5. Quanto à detração penal, a matéria deve ser analisada pelo Juízo da execução, competente para apurar o tempo efetivo de custódia e sua repercussão sobre o regime prisional, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
A manutenção da prisão preventiva após condenação pelo Tribunal do Júri é legítima quando devidamente compatibilizada com o regime semiaberto fixado na sentença, à luz do Tema 1068 do STF, não havendo ilegalidade na execução imediata da pena nem competência do juízo de conhecimento para aplicação da detração penal.

Dispositivos legais citados: CF, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 312 e 492, I, “e”; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.235.340/SC (Tema 1068), j. 12/09/2024; STF, HC nº 239.692/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 09/05/2024; STJ, RCD no HC nº 921.916/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/12/2024; TJMG, HC nº 1021283-54.2025.8.13.0000, j. 15/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
24
de novembro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com
pedido de

liminar
, impetrado em favor de
RENATO TEIXEIRA DOS REIS,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA,
nos autos da Ação Penal nº º 0807182-17.2023.8.14.0039.

Imforma o impetrante que o paciente foi condenado, pelo Tribunal do Júri realizado em
25/09/2025
, pela prática de
homicídio privilegiado
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, fixado o
regime inicial semiaberto
, mas
mantida a prisão preventiva
, sem direito de recorrer em liberdade.

Sustenta a Incompatibilidade entre o regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, citando precedentes do STF (HC 219.537-AgR/RS e HC 226.263-AgR/MG) e do STJ, segundo os quais não é possível manter custódia cautelar mais gravosa que o regime fixado na condenação, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Alega a ausência de detração penal, uma vez que o paciente está preso desde 08/12/2023, perfazendo mais de 01 ano e 9 meses de custódia, período superior ao necessário para a progressão ao regime aberto, considerando tratar-se de crime não hediondo e a fração de 1/4 para progressão. A magistrada, contudo, deixou de aplicar a detração sob alegação de “inconstitucionalidade”.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, assegurando o direito de recorrer em liberdade, e, ao final, o reconhecimento da detração penal para que inicie o cumprimento da pena em regime aberto.

Juntou documentos.

Em ID 30353115, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora e determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 30490952, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 30919241, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

O foco da impetração é a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva de Renato Teixeira dos Reis, incompatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, bem como da omissão judicial quanto à detração penal, que, segundo a defesa, permitiria o início do cumprimento da pena em regime aberto.

Quanto à alegação de incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença, tenho que não assiste razão à defesa. Conforme se observa da própria sentença condenatória, a magistrada compatibilizou a custódia cautelar com o regime de cumprimento imposto, fundamentando a manutenção da prisão na máxima efetividade da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, nos seguintes termos:

“
Nos termos da decisão do STF, no RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 12 de setembro de 2024, Repercussão Geral – Tema 1068, nego ao réu RENATO TEIXEIRA DOS REIS o direito de recorrer em liberdade, devendo haver a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, haja vista a máxima efetividade da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da CF/88).

Assim,
MANTENHO a prisão preventiva do réu RENATO TEIXEIRA DOS REIS
.
Entretanto,
determino a imediata transferência do réu para o regime semiaberto
[...] Friso que não há falar em incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva [...]”.

A decisão, portanto, atendeu à diretriz firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068 da Repercussão Geral, que autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, sem afronta à presunção de inocência.

Nesse sentido:

EMENTA: "HABEAS CORPUS" - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - TENTATIVA - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA - VIABILIDADE - APLICAÇÃO DO TEMA 1.068 DO STF - REGIME SEMIABERTO - COMPATIBILIDADE - ADEQUAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é legítima, independentemente da quantidade da reprimenda aplicada (Tema n.º 1 .068, STF). Não há falar em incompatibilidade da aplicação da custódia cautelar com a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, bastando a sua adequação às regras que regem aquele.
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 10212835420258130000, Relator.: Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 15/04/2025, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/04/2025). Grifei

O próprio Supremo Tribunal Federal, em recente precedente, reafirmou que
a
prisão preventiva pode coexistir com o regime semiaberto, desde que haja fundamentação idônea e compatibilização da medida cautelar com o regime imposto:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EVIDENCIADA HABITUALIDADE DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido .
II – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso concreto.
III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Além disso, foi determinada a compatibilização da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória . IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 239692 SC, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-05-2024 PUBLIC 09-05-2024). Grifei

De igual modo, o STJ tem entendido que a execução provisória da condenação do Júri é legítima, justamente em razão da soberania dos veredictos e da previsão expressa do art. 492, I, “e”, do CPP, não configurando constrangimento ilegal:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA . AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a execução provisória da pena de 19 anos de reclusão por homicídio qualificado, com base no art . 492, I, e, do CPP. A defesa alega constrangimento ilegal pela falta de fundamentação na decretação da prisão preventiva e sugere medidas cautelares alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . A questão em discussão consiste na possibilidade de execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, mesmo com recurso pendente, à luz do art. 492, I, e, do CPP e da presunção de inocência. III. RAZÕES DE DECIDIR3 .
A decisão de execução provisória da pena está fundamentada no quantum da pena e na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 4. O STF, no julgamento do RE nº 1.235 .340/SC, formou maioria para permitir a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, não violando a presunção de inocência. 5. A jurisprudência do STJ confirma a validade do art. 492, I, e, do CPP, não havendo declaração de inconstitucionalidade .
IV. DISPOSITIVO6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 199912 MG 2024/0226145-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024) Grifei

Diante desse conjunto, não há ilegalidade na decisão impugnada, que apenas adequou a prisão preventiva ao regime semiaberto fixado na sentença, em estrita observância à orientação dos tribunais superiores e ao princípio da soberania dos veredictos.

Quanto ao pedido de aplicação da detração penal, igualmente não procede a alegação defensiva. A análise do tempo de prisão provisória para fins de abatimento ou modificação do regime inicial de cumprimento de pena é matéria própria da execução penal, cuja competência é do Juízo das Execuções, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a detração penal não deve ser apreciada pelo juízo do conhecimento após a sentença condenatória transitada em julgado, devendo o cálculo e eventual readequação de regime ser realizados pelo Juízo da execução, que dispõe de melhores condições para aferir o tempo efetivamente cumprido e a repercussão sobre a pena remanescente.

Nesse sentido, é o recente julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESVALORADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA . FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art . 59 do diploma penal). 2. No caso, havendo circunstância judicial desvalorada pelas instâncias ordinárias na primeira etapa da dosimetria, qual seja, a natureza e a quantidade de droga apreendida, está justificada a fixação de regime prisional mais gravoso do que aquele que o quantum de pena atrairia.
3 . O pedido de detração do período no qual a recorrente permaneceu em prisão preventiva para fins de abrandamento do regime inicial deve ser formulado perante o Juízo das execuções.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - RCD no HC: 921916 SP 2024/0216492-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024) Grifei

Ante o exposto,
conheço
da ordem e a
denego.

É como
voto
.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 24/11/2025